Tribunal: STF
Processo: AI 660783
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO REGENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Eventual ofensa ao princípio constitucional da legalidade, no caso, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto (Súmula 636/STF). 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental desprovido.